Tribunal: TJDFT
Processo: 0725209-46.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. REVISÃO DOS ALIMENTOS DEVIDO AO FILHO MENOR. REQUISITOS DO ARTIGO 1.699 DO CC. ALTERAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. PERDA DO EMPREGO FORMAL. REDUÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO GENITOR. CONSTATADA. READEQUAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR CONSOANTE PRUDENTEMENTE EMPREENDIDO NA SENTENÇA. CABIMENTO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ATENDIMENTOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Não se verifica a ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que sobeja manifesta a impugnação da sentença recorrida, restando cumprido os requisitos do art. 1.010 do CPC, seja em ordem à matéria efetivamente devolvida a análise desta instância, seja possibilitando a ampla defesa e o contraditório da parte adversária, de sorte que a PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DEVE SER REJEITADA.
2. Incabível o conhecimento do apelo do alimentante, no ponto referente à discriminação de suas despesas mensais, pois a matéria não foi suscitada na origem, tanto em petição inicial como em posteriores manifestações do alimentante, não podendo ser conhecida nesta sede recursal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição, com fulcro nos artigos 141 e 1.014 do Código de Processo Civil - CPC. Por conseguinte, NÃO CONHEÇO, em parte, do apelo do provedor, no tocante à discriminação de seus gastos mensais.
3. Malgrado constatada a dificuldade financeira do alimentante em continuar arcando com a obrigação alimentar original, aliás, essa base de cálculo não existiria mais, posto que fora demitido do emprego formal, devendo a obrigação ser fixada em salário mínimo, todavia não há elementos a recomendar a redução pretendida por ele, visto que demonstrado uma moderada movimentação financeira, no ano de 2019, consoante relatório e-financeiro da Receita Federal.
4. Outro lado, apesar de o apelante/alimentando sustentar a existência de prejuízos nas suas necessidades, a redução alimentar empreendida na sentença resta justificada, ante a sobrevinda de dificuldades financeiras do alimentante, ensejada pela demissão do emprego formal, queda da renda verificada nos autos e da atuação de forma autônoma da profissão, condições que expõem uma evidente piora na sua capacidade contributiva.
5. Portanto, conclui-se que o patamar ao qual os alimentos foram ajustados na sentença está em consonância com a atual realidade das partes, atendendo assim não só ao binômio, mas ao trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade na fixação do encargo alimentar, de maneira que a sentença recorrida não merece reparos.
6. Recurso do alimentante parcialmente conhecido e desprovido. Recurso do alimentando conhecido e também desprovido. Sentença mantida.